Tribunal: STF
Processo: MS 21408
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-20
Data de publicação: 1992-03-20

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso para procurador da republica.
         - Estando o arredondamento de notas expressamente vedado  no
regulamento do concurso - e essa norma  não  foi  sequer  atacada  na
inicial -, não pode ele ser pleiteado com  base  em  lei  que  não  e
federal, mas, ao que tudo indica estadual (a Lei 4.264/84  do  Estado
da Bahia), que e inaplicavel a concurso para o ingresso no quadro  do
Ministério Público Federal.
         - No mandado de  segurança  21.176,  não  só  se  teve  como
constitucional e legal o critério de penalização, com o  cancelamento
de respostas certas, nas provas de multipla escolha, como  também  se
considerou não  caber  ao  Poder  Judiciario  substituir-se  a  Banca
Examinadora para decidir se a resposta dada a uma  questão,  foi,  ou
não, correta, ou se determinada questão teria, ou não,  mais  de  uma
resposta dentre as oferecidas a escolha do candidato.
         Mandado de segurança que se indefere, cassando-se a  liminar
anteriormente concedida.